Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-18.2019.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E PROCURADORES. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais e condenou a parte recorrente em litigância de má-fé, com as respectivas penalidades.
2. Propósito recursal é a reforma da sentença para julgar a procedência do pedido e o consequente afastamento da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e a exclusão da litigância de má-fé imposta aos advogados da recorrente.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. A despeito da negativa de relação jurídica, em contraprova, a empresa recorrida apresentou documentos que demonstram a existência do vínculo, tais cartão assinatura, cédula de crédito bancária limite de crédito pessoal, ficha proposta de abertura de conta e depósito pessoa física e termo de adesão a produtos e serviços – pessoa física – Bradesco expresso, todos assinados pelo recorrente, e extrato mensal constando a movimentação.
5. Desnecessidade de perícia grafotécnica quando as assinaturas se assemelham aos demais documentos dos autos.
6. Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação.
8. Consoante a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
9. Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos.
10. Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sentença parcialmente reformada apenas no que se refere a condenação dos advogados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.220.782-80 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020